Tribunal: TJDFT
Processo: 0709939-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. ABONO DE PONTO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 150 DO STF. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. Resta prejudicado o agravo interno que tem por fundamento os mesmos argumentos contidos nas razões recursais do agravo de instrumento, cuja pretensão é a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do credor.
3. A controvérsia discutida nos recursos especiais no 1.774.204/RS e no 1.801.615/SP tem origem em demandas que versam sobre expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança, questão de direito privado.
4. O recurso decorre de cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública, que foi condenada a conceder e, se for o caso, indenizar servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal pelos abonos anuais de ponto não gozados. Logo, a matéria debatida nestes autos não se enquadra no Tema no 1033 dos recursos repetitivos do STJ, cuja determinação de sobrestamento alcança somente os processos em trâmite naquela Corte.
5. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de cinco (5) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Logo, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, segundo a Súmula no 150 do STF.
6. A prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo (art. 9o do Decreto no 20.910/1932).
7. O ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Precedente do STJ.
8. Como o título executivo judicial decorre de acórdão coletivo condenatório transitado em julgado, o cumprimento da obrigação reconhecida deve ater-se à coisa julgada material e à fidelidade ao título, o que impede a rediscussão da matéria.
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.